Tribunal: TJDFT
Processo: 0745979-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745979-69.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ALEXANDRE HENRIQUES LASQUEVITE AGRAVADO: LUCIANO PINON FERNANDES DECISÃO 1. O autor agrava contra a decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga (id 52822835), que, em demanda de rescisão de contrato c/c reintegração de posse, indeferiu a tutela de urgência para sua reintegração na posse do imóvel, descrito como QI 3, lotes 11, 12 e 13, apto 909 e vaga de garagem 101, Setor Industrial, Taguatinga/DF, sob o fundamento de inexistência de comprovação da propriedade do bem, do alegado inadimplemento e de esbulho praticado pelo réu. Narra que adquiriu o bem com financiamento da CEF e, em 29/05/19, por meio de instrumento particular de cessão de direitos, alienou-o ao réu, que pagou o ágio de R$ 45.000,00 e se comprometeu a custear as parcelas do financiamento e transferir o imóvel para o seu nome até maio de 2022. Alega descumprimento contratual, pois o agravado, além de não transferir o bem para seu nome, encontra-se inadimplente com as parcelas do financiamento desde dezembro/22, cuja dívida ultrapassa R$ 11.000,00, e das taxas condominiais, desde setembro/22, cujo valor atualizado atinge o montante de R$ 8.683,27. Sustenta que a inicial se encontra devidamente instruída com a prova da posse e do esbulho praticado, na forma do CPC 562, salientando que a agressão é recente e que juntou, no recurso, ficha de cadastro imobiliário, a fim de demonstrar que o único proprietário é o agravante, razão pela qual é cabível a expedição do mandado liminar para reintegração. Aponta perigo de dano no aumento da dívida em seu nome junto à CEF, que lhe remete e-mails informando a existência de as parcelas em atraso e processo de execução extrajudicial iniciado. Requer a reintegração do imóvel à posse da agravante. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. A posse exercida pelo agravado sobre o imóvel decorre de contrato de cessão de direitos (id 166763024 – autos principais), não de ato de esbulho propriamente dito, que para efetivamente se caracterizar, no caso, depende da demonstração do alegado inadimplemento e da posse/propriedade do agravante, questões a serem dirimidas durante a instrução processual, sem dispensar, portanto, o contraditório. Ademais, o agravante não comprovou a notificação extrajudicial do agravado, a fim de evidenciar o suposto descumprimento contratual. A propósito, precedente do Tribunal: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESCABIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Descabida a concessão de tutela de urgência objetivando a reintegração na posse do imóvel objeto da ação de rescisão de contrato de compra e venda, sob o argumento de que o imóvel está abandonado e o comprador está inadimplente. Necessário aguardar instrução do processo principal para melhor elucidar as questões fáticas, inclusive para que o contraditório e a ampla defesa sejam exercidos na sua plenitude. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (5a T. Cível, ac. 1.670.427, Des. Fábio Eduardo Marques, julgado em 2023) 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Considerando que o agravado ainda não foi citado, é desnecessário que seja intimado para contrarrazões (STJ, 1a T., AgInt no REsp 1.558.813, Min. Benedito Gonçalves, 2020). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR